Tribunal: TJBA
Processo: 8020204-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020204-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MANOELA ANDRADE SOUZA FERNANDES e outros Advogado(s): MARIO LIMA DE VASCONCELOS AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE GANDU, VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CIV. E COMERCIAIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. INTERPRETAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DEFINITIVO DE MUDANÇA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO FORO EM QUE LOCALIZADOS OS BENS E ONDE A FALECIDA RESIDIU POR DÉCADAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Jozilda Gomes de Andrade, representado por sua inventariante, Manoela Andrade Souza Fernandez, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Gandu/BA, que declinou da competência para processar o inventário, determinando a remessa dos autos à Vara de Sucessões da Comarca de Caratinga/MG, sob o fundamento de que o último domicílio da falecida teria sido nesta localidade. A agravante sustenta que a residência em Caratinga/MG foi meramente circunstancial, em razão de tratamento médico, e que a falecida manteve seu domicílio real e efetivo em Gandu/BA, onde residiu por mais de cinquenta anos, possuindo bens e vínculo jurídico com aquela localidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para o processamento da ação de inventário, considerando-se o domicílio da autora da herança, nos termos do art. 48 do CPC, e a distinção entre residência eventual e domicílio com ânimo definitivo de permanência. III. RAZÕES DE DECIDIR A norma prevista no art. 48 do CPC estabelece que o foro competente para inventário e partilha é o do último domicílio do falecido. A certidão de óbito indica residência em Caratinga/MG, porém os documentos dos autos apontam que a permanência da falecida nessa localidade ocorreu exclusivamente por razões médicas, sem a intenção de fixação definitiva, conforme exigido pelo art. 74 do Código Civil. Os bens deixados estão situados em Gandu/BA, localidade em que a falecida residiu por mais de cinco décadas, inclusive com histórico processual relacionado a inventário anterior no mesmo juízo. A alteração de foro somente se justifica em caso de evidência de prática abusiva, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC. No caso, a escolha do foro de Gandu/BA revela-se legítima e vinculada aos fatos relevantes da sucessão. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, justificando a concessão da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a decisão agravada e fixar a competência perante o Juízo da Comarca de Gandu/BA para processamento e julgamento da ação de inventário. Legislação relevante citada: CPC, art. 48; CPC, art. 63, § 5º; Código Civil, art. 74. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0723914-85.2020.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 04/02/2021, DJE 22/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020204-40.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MANOELA ANDRADE SOUZA FERNANDES e outros e como apelada JUIZO DE DIREITO DE GANDU, VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CIV. E COMERCIAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.